Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPEJO. ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. ENCARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIMPLEMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, ÁGUA E LUZ. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ
2. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de revogação da justiça gratuita concedida à ré nem de concessão de liminar de despejo da locatária, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes.
3. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (CC, art. 422).
4. O instituto da supressio, extraído da cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser definido como a supressão de um direito subjetivo ou de uma posição jurídica ativa em razão do seu não exercício durante lapso temporal prolongado, cujos efeitos assemelham-se à renúncia tácita.
5. Demonstrado que a locatária não concordou com a impontualidade de pagamento por parte da locadora nem renunciou ao direito firmado por ambas as partes no instrumento, não é possível reconhecer o instituto.
6. a correção monetária não constitui acréscimo na obrigação acordada e sim uma forma de se manter os valores pactuados no contrato de locação ante a desvalorização da moeda causada pela inflação. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês.
7. A não incidência de multa frente ao longo período de impontualidade e à demora no encerramento do contrato causaria um desequilíbrio entre as partes, o que não pode ser admitido.
8. O contrato dispôs expressamente que as despesas com água, impostos e taxas seriam de responsabilidade da locatária, que não demonstrou qualquer pagamento no período indicado pela locadora, razão pela qual é de se reconhecer o inadimplemento e a legitimidade da cobrança.
9. Preliminar rejeitada. Pedidos apresentados em contrarrazões não conhecidos. Recurso conhecido e não provido.